Tribunal: STF
Processo: HC 272969
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.098.533/CE.

Ao final, busca-se:

[...] a concessão definitiva da ordem para reconhecer a ilegalidade da interpretação ampliativa restritiva adotada pelas instâncias inferiores, assegurando-se ao paciente a incidência do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, com a consequente declaração de extinção da punibilidade relativamente às condenações patrimoniais sem violência.
Requer-se, ainda, expressa apreciação dos arts. 5º, II, e 84, XII, da Constituição Federal, bem como dos arts. 7º e 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, além da orientação firmada por esta Suprema Corte na ADI 5874 (doc. 1, p. 4).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de JOSE EDSON GOMES DA ROCHA FILHO, condenado em execução penal por múltiplos crimes, com pena total superior a doze anos, dentre eles homicídio (art. 121, § 1º, do Código Penal), porte e posse de arma de fogo (arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003), receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal) e furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal) (Processo n. 0055661-81.2017.8.06.0112, da 4ª Vara de Execução Penal de Fortaleza/CE).
A impetrante aponta como autoridade coatora Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, que, em 1/10/2025, negou provimento à insurgência defensiva, mantendo o indeferimento do indulto do Decreto n. 12.338/2024 (Agravo de Execução Penal n. 0055661-81.2017.8.06.0112).
Alega constrangimento ilegal pela negativa de aplicação do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024, com criação judicial de requisito inexistente, ao impedir a incidência do art. 9º, XV, não obstante o cumprimento do requisito do art. 7º, parágrafo único, quanto ao “pedágio” de 2/3 do crime impeditivo.
Defende que não há base normativa para exigir que todas as condenações sejam por crimes patrimoniais sem violência, pois o decreto admite a coexistência de crimes impeditivos e não impeditivos, bastando o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo para viabilizar o indulto dos demais.
Aduz violação aos princípios da legalidade e da separação de poderes, afirmando que o controle judicial do indulto é restrito à constitucionalidade do ato presidencial (art. 84, XII, da Constituição Federal; art. 5º, II, da Constituição Federal; ADI 5874/STF ), não cabendo ao Judiciário “reescrever” o decreto ou criar requisitos não previstos.
Aponta orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o magistrado deve ater-se aos requisitos expressos no decreto de indulto, sem ampliações restritivas.
Em caráter liminar, pede a suspensão dos efeitos das decisões impugnadas e o reconhecimento provisório do indulto referente ao art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024, ou, subsidiariamente, a determinação de nova apreciação sem requisitos não previstos no ato presidencial. No mérito, requer o reconhecimento definitivo do direito ao indulto do art. 9º, XV, com a consequente extinção da punibilidade (fls. 2/7).
Petição 500196/2026 juntando agravo em execução interposto na origem (fls. 85/125).
É o relatório.
A concessão de ordem de habeas corpus demanda demonstração da ilegalidade, ônus que recai sobre a parte impetrante, a quem cumpre instruir o feito com a prova pré-constituída de suas alegações.
In casu, verifico, de plano, a inviabilidade do presente writ.
O Juízo da execução indeferiu o pedido de indulto do art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024, pois a hipótese somente seria aplicável se todos os delitos fossem crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça. Como o paciente possui condenações por crimes não patrimoniais e cometidos com violência contra a pessoa, o indulto pretendido estaria inviabilizado (fl. 44).
O Tribunal local, no entanto, afastou o indulto por outro fundamento, a saber, o somatório das penas ultrapassar o limite de 12 anos, do art. 9º, II, do Decreto n. 12.338/2024 (fl. 73):
No presente caso, a soma das penas impostas ultrapassa o limite de 12 (doze) anos estabelecido no art. 9º, inciso II, do Decreto 12.338/2024 para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa (12 anos, 08 meses e 15 dias).
Confrontando-se esse total com os limites estabelecidos pelo Decreto para a concessão do indulto, observa-se que os arts. 9º e 10 fixam, para delitos sem violência ou grave ameaça, patamares máximos de 08 (oito) e 12 (doze) anos de pena aplicada, de modo que o apenado não se enquadra em nenhuma das demais hipóteses previstas no referido decreto.
Portanto, ainda que individualmente algumas das reprimendas se enquadrassem nos requisitos legais, a soma das penas referentes a delitos não violentos supera o teto normativo, inviabilizando a incidência do benefício do indulto.
Esse fundamento é autônomo e suficiente, em relação ao fundamento declinado na decisão de primeiro grau, para manter o indeferimento do indulto.
Nesse sentido, dispõem os arts. 7º e 9º, I e II, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 (grifo nosso):
Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.
Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
II - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou
A leitura conjunta dos dispositivos legais demonstra que os condenados a infrações diversas deverão ter as reprimendas somadas para fins de aferição dos requisitos objetivos, sendo que a soma das penas não pode ser superior àquelas dispostas nos incisos do art. 9º.
[...]
Assim, no caso, o paciente não comprovou o requisito objetivo, tendo penas somadas superiores a 12 anos, prejudicando a análise dos demais argumentos, como o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo.
Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (doc. 1, pp. 5-8).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator